Tribunal: TJES
Processo: 5002566-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002566-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDISON DOS SANTOS MENDES

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INCITAÇÃO A MOTIM. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PODER-DEVER DO MAGISTRADO. JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE LIMITADO À FRAÇÃO DA PERDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que, embora tenha homologado a prática de falta grave pelo apenado, deixou de decretar a perda dos dias remidos, sob o fundamento do princípio da proporcionalidade, em razão do longo tempo de pena remanescente. O agravante requer a anulação da decisão para que o Juízo da Execução fixe a fração de perda dos dias remidos ou, alternativamente, a reforma da decisão com a decretação da perda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da perda dos dias remidos, diante da prática de falta grave, constitui mera faculdade do magistrado ou um poder-dever; e (ii) estabelecer qual a fração adequada de perda dos dias remidos, observados os critérios do art. 57 da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de falta grave pelo apenado impõe a regressão de regime e a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

4. Nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal, a perda de até 1/3 dos dias remidos, em razão da prática de falta grave, constitui um poder-dever do magistrado, cabendo ao juízo de discricionariedade apenas a definição da fração de perda, com base nas circunstâncias do caso concreto.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a expressão “poderá”, constante do art. 127 da LEP, deve ser interpretada como dever de imposição da perda dos dias remidos, sendo discricionária apenas a fração aplicada, nos limites legais.

6. No caso concreto, o apenado participou de incitação a motim, configurando falta grave nos termos do art. 50, inciso I, da LEP, além de possuir histórico de reincidência disciplinar.

7. Considerando as circunstâncias do fato, a ausência de indícios de liderança do apenado no motim, bem como a análise da sua conduta prisional e do tempo remanescente da pena, a fração razoável para a perda dos dias remidos é de 1/6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A perda dos dias remidos em razão da prática de falta grave constitui um poder-dever do magistrado, sendo discricionária apenas a fração aplicada, limitada ao máximo de 1/3, conforme as circunstâncias do caso concreto.

2. A fixação da fração de perda dos dias remidos deve observar os critérios do art. 57 da LEP, levando em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, I, 57 e 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-EDcl-REsp 1.798.650/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgRg-REsp 1.424.583/PR, Relª Minª Maria Thereza Assis Moura, Sexta Turma, j. 18.06.2014; STJ, REsp 1.417.326/RS, Relª Minª Marilza Maynard, Sexta Turma, j. 25.02.2014; STJ, AgRg no HC 529.496/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5002566-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
EDSON DOS SANTOS MENDES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão de mov. 278.1 do processo de Execução Penal (pp. 204/207, ID 12309274), que homologou a falta grave cometida pelo apenado
EDSON DOS SANTOS MENDES,
nos termos do art. 50, incisos I e VI, da Lei de Execução Penal.

Na ocasião, o Juízo Executório deixou de decretar a perda de dias remidos, “
com fulcro no princípio da proporcionalidade, considerando o longo tempo de pena restante a cumprir
”.

Em suas razões recusais (mov. 284.1, pp. 209/212, ID 12309274), o
parquet
pugna pela
(i)
anulação da r. decisão, devendo o Juízo da Execução prolatar outro
decisum
, fixando a fração de dias remidos em desfavor do agravado; ou
(ii)
pela

reforma da r. decisão, com a consequente decretação da perda de dias remidos.

Contrarrazões apresentadas ao mov. 294.1 (pp. 222/226, ID 12309274), pelo
des
provimento
do recurso.

O Magistrado
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 297.1 da Execução Penal (pp. 227/228, ID 12309274).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12407607, pelo
provimento
integral
do recurso, para que a r. decisão seja reformada com a consequente decretação da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Pois bem. Sabe-se que a prática de falta grave pelo apenado, no curso da execução da pena, acarreta a regressão do regime prisional e
altera a data-base para a concessão de novos benefícios
, consoante entendimento consolidado pelas Cortes Superiores.

Outrossim, conforme estabelece a redação do art. 127 da Lei de Execuções Penais, “
Em caso de falta grave, o juiz
poderá
revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar
”.

No caso em tela, durante o cumprimento de pena, o reeducando
EDSON DOS SANTOS MENDES
, junto a outros apenados, todos da mesma cela, incitaram os demais custodiados do “
raio 1
”, a iniciarem um motim após a retirada do apenado Fábio do local. Além disso, disseram que os referidos sentenciados se negaram a recolher e devolver o kit de higiene do interno Fábio, desrespeitando determinação dos servidores públicos.

Por tal razão, nos autos em comento, o Juízo de Execução homologou o cometimento da falta grave pelo agravado e fixou a nova data-base para a concessão de novos benefícios em 08.01.2024, dia dos fatos apurados no Processo Administrativo Disciplinar nº 006/2024.

Na oportunidade, como dito, deixou de decretar a perda dos dias remidos, baseando-se no princípio da proporcionalidade.

No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a expressão “
poderá”
, prevista no art. 127 da LEP, não indica que a revogação dos dias remidos, em casos de falta grave, constitui mera faculdade do julgador. Ao revés, deve ser interpretada como um
poder-dever
do Magistrado,
ficando ao encargo do juízo de discricionariedade apenas a fração da perda, limitada ao máximo de 1/3 (um terço)
.

Em alinhamento, colaciona-se jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA. ESCAVAÇÃO DE TÚNEL E BURACO NA PAREDE QUE INTERLIGAVA AS CELAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE/INEXIGILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. NESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PERDA DOS DIAS REMIDOS. SANÇÃO IMPOSITIVA. PODER-DEVER. FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 ADEQUADA À GRAVIDADE DA FALTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3.

Diante da prática de falta grave pelo reeducando, a discricionariedade prevista no art. 127 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal) não se refere à aplicabilidade ou não da sanção da perda dos dias remidos, mas tão somente à fração que incidirá no caso concreto, a ser definida com base na discricionariedade vinculada do julgador, que terá como limite máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos
. [...]

(
STJ; AgRg-EDcl-REsp 1.798.650; Proc. 2019/0052007-7; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 09.02.2021; DJE 17.02.2021
)
(Grifei)

_______________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. OBRIGATORIEDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A prática de falta grave pelo reeducando impõe a decretação da perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, devendo a expressão "poderá" contida no art. 127 da Lei nº 7.210/84, com a redação que lhe foi conferida pela Lei nº 12.433/11, ser interpretada como verdadeiro poder-dever do magistrado, ficando no juízo de discricionariedade do julgador apenas a fração da perda, que terá como limite máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ; AgRg-REsp 1.424.583; Proc. 2013/0406049-1; PR; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 18.06.2014
)
(Grifei)

_______________________________________________________________

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. OBRIGATORIEDADE. LEI N.º 12.433/2011. NOVA REDAÇÃO AO ART. 127 DA LEI N.º 7.210/84. LEGISLAÇÃO NOVEL QUE ESTABELECE LIMITE DE ATÉ 1/3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. 1.
Este Superior Tribunal de Justiça entende que, comprovada a falta grave, cabe ao Juízo da Execução, verificados os requisitos legais, determinar a perda dos dias remidos, ex vi do art. 127 da Lei n. 7.210/1984
. [...] 3.
A alteração legislativa perpetrada pela Lei n.º 12.433/2011 não torna discricionária a perda dos dias remidos decorrente de falta grave, mas tão só modificou-se o quantum da perda, que antes era total e agora é de no máximo 1/3
. [...]

(
REsp. n.º 1417326/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Marilza Maynard – Desembargadora Convocada do TJ/SE, julgado em 25.02.2014 e DJe 14.03.2014
)
(Grifei)

Dessa forma, tendo em vista a homologação da falta grave, deve ser declarada a perda dos dias remidos, consoante preconiza a legislação vigente e a jurisprudência pátria.

Para se determinar a quantidade do tempo remido que efetivamente será perdido, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que
“a perda de até 1/3 dos dias remidos, em razão da prática de falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a própria legislação de regência, segundo a qual devem ser observadas as diretrizes elencadas no art. 57 da LEP (a saber ‘a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão’).”
(AgRg no HC 529.496/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Na hipótese, o agravado cometeu movimento de subversão a ordem ou a disciplina, em desrespeito aos agentes penitenciários, consoante própria redação da legislação aplicada (art. 50, inciso I, da LEP).

No entanto, em que pese tratar-se de ato de natureza grave, não existem provas de que o apenado exercia posição de liderança ou qualquer outro indicativo que pudesse sopesar exacerbadamente a sanção (como por exemplo: quebra de cadeados, porte de armas, etc.).

Em atenção à pessoa do agravante, denota-se que, durante seu cumprimento de pena, houve mais duas homologações de faltas graves, nas datas de 15.12.2022 e 18.06.2021. Verifica-se, ainda, que não houve confissão por parte do faltoso durante a apuração do fato.

Por fim, em análise do último critério (tempo de prisão), de fato, é de ressaltar o
quantum
que ainda resta para cumprimento da pena (14 anos, 11 meses e 14 dias).

Assim, em análise dos elementos ora relacionados, considerando o fato cometido e com base no princípio da proporcionalidade,
entende-se razoável

a decretação da perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE
PROVIMENTO
e
decretar a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos
em razão do cometimento de falta grave
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, pelo provimento do recurso.